Tribunal: TJPA
Processo: 0802331-97.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802331-97.2022.8.14.0061

APELANTE: DUCELINA SALGADO DA FONSECA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. FUNDAMENTO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTENTE. CONFIGURADO O INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA. LIDE PREDATÓRIA. DEVER DO JUDICIÁRIO COIBIR TAL PRÁTICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM DESFAVOR DOS ADVOGADOS. INCABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802331-97.2022.8.14.0061

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. (GRUPO BV FINANCEIRA S.A.)

AGRAVADO: DUCELINA SALGADO DA FONSECA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
na
APELAÇÃO CÍVEL

(ID Num 12408370)
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A. (GRUPO BV FINANCEIRA S.A.)
perante este Egrégio Tribunal contra a decisão monocrática
(ID Num 11961870)
que conheceu e deu provimento ao recurso.

Transcrevo a seguir a Ementa da decisão impugnada:

CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. FUNDAMENTO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTENTE. CONFIGURADO O INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA. LIDE PREDATÓRIA. DEVER DO JUDICIÁRIO COIBIR TAL PRÁTICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM DESFAVOR DOS ADVOGADOS. INCABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de
Recurso de Apelação
(Id. Num. 11709418) interposto por
DUCELINA SALGADO DA FONSECA
nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS, movida em face do
BANCO VOTORANTIM S.A. (GRUPO BV FINANCEIRA S.A.)
, contra sentença (Id. Num. 11709415) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro no artigo 330, III, do CPC e artigo 485, I, do CPC.

Transcrevo trecho da sentença Id. Num. 11709415:

(...) Sobre a questão do interesse de agir, o caso concreto traz algumas peculiaridades.

De fato, há que se destacar a conduta temerária dos patronos da parte autora, que tem se tornado conhecidos por ingressar com várias demandas semelhantes contra instituições financeiras, com todas as petições iniciais apresentando o mesmo modelo, fundamentação e pedidos, de modo que somente se alteram os nomes dos autores e números dos processos.

Destarte, constato indícios de captação de clientela feita pelos Drs AMANDA LIMA SILVA, OAB TO 9807, SANDRO ACASSIO CORREIA, OAB/TO 6707 e ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA, OAB/PA 30.823-A na medida em que até a data de 27 de janeiro de 2022 advogada habilitou-se em 1729 (mil setecentos e vinte e nove) processos do TJPA apenas nos anos de 2020 e 2021 e em nome da primeira advogada, sendo todas as petições iniciais, por ela ajuizadas, rigorosamente idênticas, mudando apenas os nomes das partes, valor do débito e tipo de contrato ou tarifa bancaria questionados.
Em tramite perante a Comarca de Tucuruí este Juízo, foram encontrados 246 processos, sendo 90 da 1ª Vara Cível e Empresarial, conforme se verifica nos arquivos anexos à presente sentença.
Por fim, em nome do advogado SANDRO ACASSIO CORREIA OAB/TO 6707 foram distribuídas 639 (seiscentos e trinta e nove) ações no Estado do Pará, sendo 175 (cento e setenta e cinco) na 1ªVara.
O caráter de litigiosidade de massa pode ser facilmente constatado ao se consultar cada qualquer um dos outros processos listados na consulta processual do sistema PJe, de maneira que resta constatada à toda evidência a existência de infração disciplinar por parte da advogada nos termos do artigo 34, inciso IV da Lei n 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil OAB).

Esse tipo de aventura jurídica vem sido combatido recentemente pelas instituições, conforme noticiado pela mídia especializada:

“https://www.migalhas.com.br/quentes/341674/advogado e-condenado-em-ma-fe-por-
ajuizar-246-acoes-semelhantes”
Veja-se que o escopo aqui adotado é vedar o abuso do direito e a utilização da máquina estatal como forma de locupletar-se ilicitamente.

É nessa linha de ideias que a doutrina vem alicerçando a teoria da racionalização do Poder Judiciário, evitando-se a judicialização, criando alternativas de autocomposição e, principalmente, afastando a discussão (tramitação) das aventuras jurídicas.
Nota-se, então, que o Poder Judiciário não deve sequer dar início ao processar de ações como esta, devendo ser rejeitadas logo em sua fase inicial, sob pena de conduzir e colaborar com os ilícitos praticados.
Nesse sentido vem se encaminhando a jurisprudência: (...)

Quanto aos ilustre causídicos que patrocinam a causa, não é possível que aqueles que prestam serviço de interesse público e que exercem função social (Lei 8.906/94, art. 2º, § 1º), sobrecarreguem o Judiciário com uma enxurrada de ações, cada qual para discussão de um contrato específico de empréstimo consignado ou tarifa bancária e sem se ater a verdade dos fatos e sem ser ao final, responsabilizados por isso.

O próprio texto constitucional no art. 133 quando diz que o advogado é essencial à administração da justiça impõe limites ao profissional da advocacia.
E a conduta perpetrada afronta o princípio da boa-fé, da economia processual e, em primeira ou última análise, o próprio direito ao acesso à ordem jurídica justa.

O direito de ação existe, mas não é ilimitado; assim como não é a atividade do advogado, que justamente por ser tão nobre, não deve se valer de ações temerárias.

De fato , constitui assedio processual ou " demandismo" ou , ainda ,“demanda predatória” a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, devendo tal conduta ser veementemente repreendida pelo Judiciário.
Registro, não se está diante de uma simples demanda com resultado desfavorável, o que é perfeitamente possível, mas de uma conduta reiterada no patrocínio dos mais variados
autores, onde se busca a todo custo, com distorção da verdade dos fatos e com uma ação para cada empréstimo consignado ou tarifa bancaria que entende indevida, ter devolvido em dobro o
que foi abatido nos proventos do demandante além de indenização por dano moral.
É conduta desprovida do cuidado necessário e esperado, que enseja sanção.
Para evitar esse tipo de situação bastaria antes o causídico diligenciar junto à instituição bancária, requerer administrativamente documentos, com o que poderia tomar ciência se os fatos relatados pela sua cliente condizem com a verdade.

O mínimo que se espera de um profissional que se dispõe a ajuizar milhares de ações semelhantes é que tenha cautela, mas não é o que se tem visto.

De forma açodada, o Advogado ingressa com a demanda transferindo a atividade pré- processual do advogado para o processo, afinal de contas, a parte é beneficiária da justiça
gratuita e se perder nenhum ônus financeiro haverá.
Vale destacar que nesta Comarca de Tucuruí e região há avalanche de feitos “idênticos” ao presente, com mera alteração das partes.

Aparentemente esta Comarca tem sido alvo de demandas predatórias, pelo que se impõe o indeferimento da inicial não apenas por exatos termos legais, mas em prestígio à eficiência da prestação jurisdicional, sob pena de inviabilizar o regular processamento das demais ações.
DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, nos moldes dos
artigos 330, inciso III
e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários pela autora, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.
Pelo que se vê, há dúvida sobre a má-fé da parte autora, motivo pelo qual não a condeno ao pagamento de multa.

De outro lado, está mais que evidente a má-fé dos Advogados, razão pela qual o condeno ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, o que faço com fulcro nos artigos 80, inciso III, e 81, ambos do Código de Processo Civil. (...)”

Na origem, trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito e Danos Morais, na qual a apelante relata que é aposentada e que ao retirar um extrato bancário verificou que havia cobranças indevidas referentes a empréstimos (Contratos n°234137317, n° 198053367, n°235440098, n°232529299) que jamais realizou, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, pugnou pelo reconhecimento da nulidade do pacto e a consequente restituição em dobro à autora dos valores pagos indevidamente, assim como a condenação do requerido em danos morais no valor de R$ 8.000, 00 (oito mil reais).

O juízo singular extinguiu a ação sem resolução de mérito, com fundamento de que se trata de lide predatória.

Inconformada, a requerente interpôs Recurso de Apelação (Id. Num. 11709418), alegando que o juízo a quo não observou o devido processo legal, pois é descabida a extinção do feito por suposta irregularidade baseada unicamente na quantidade de processos movidos pelo causídico.

Alega ainda que descabe a condenação em litigância de má-fé, pois as demandas repetidas que superlotam o judiciário são de responsabilidade das instituições financeiras que atuam de modo desonesto e ilícito e que a presente lide não pode ser considerada temerária, uma vez que não foi ajuizada de forma ilegal.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões no Id. Num. 11709427.

Decisão Monocrática agravada (ID 11961870)

Foi interposto Agravo Interno (ID 12408370 ).

Não houve contrarrazões ao Agravo Interno (ID12730591 ).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a existência ou não de interesse de agir da parte autora, uma vez que o processo foi EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo Juízo a quo, com fundamento nos artigos 330,
III
e 485, I, do CPC.

Entende a recorrente, pois, ser descabida a extinção do feito por suposta irregularidade baseada unicamente na quantidade de processos movidos pelo causídico.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

O juízo a quo, extinguiu o processo sem adentrar no mérito, por entender que a questão poderia ter sido resolvida em sede administrativa e, por isso, faltaria à autora o interesse de agir.

Para que se afigure o interesse processual é necessário que esteja presente a adequação, a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, nos termos da jurisprudência pátria:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. O interesse processual consubstancia-se no trinômio adequação, necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, afigurando-se quando o provimento de mérito requerido for apto, em tese, a corrigir a situação de fato mencionada na inicial.
2. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, (art. 5º, XXXV, da CF e precedentes do STF e desta Corte de Justiça). 3. Uma vez evidenciado o erro material cometido quando da prolação da sentença fustigada, no tocante ao dispositivo legal transcrito quando do julgamento da extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual, impõe-se a sua correção, a qualquer tempo e, até mesmo, de ofício. REMESSA DESPROVIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. (TJ-GO - Reexame Necessário: 00648579520088090051, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/04/2018)

Ainda, Segundo Nelson Nery Jr., INTERESSE DE AGIR estava previsto no Código de Processo Civil de 1939. O Código atual, modificou o referido termo para "INTERESSE PROCESSUAL". De acordo com o autor:

"(...) agir pode ter significado processual e extraprocessual, ao passo que 'INTERESSE PROCESSUAL' significa, univocamente, entidade que tem eficácia endoprocessual.
Existe INTERESSE PROCESSUAL quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o INTERESSE PROCESSUAL quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
". (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 7 ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003).

Neste talante, tenho que está demonstrado o interesse de agir na ação proposta, pois a autora alega que houve uma fraude na contratação de um empréstimo e que tal ato configuraria falha no serviço, surgindo daí um ato ilícito que pode ser levado ao judiciário, o que evidencia a utilidade da prestação jurisdicional.

No entanto, o julgamento do feito sem resolução do mérito não se justifica, diante do indigitado contexto envolvendo demandas deste tipo, pois o Magistrado deve prestar a tutela jurisdicional pretendida nos autos e se valer de medidas coercitivas para coibir práticas antijurídicas como é o caso das lides predatórias ou artificiais.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. PARTE AUTORA NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO INFORMADO NA PEÇA DE INGRESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA INFORMAR NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA. AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL. CÓPIA DOS AUTOS À OAB LOCAL E AO NUMOPEDE PARA APURAÇÕES. CABIMENTO. -
Verificando-se que a parte autora não foi localizada no endereço informado nos autos, que o advogado permaneceu inerte quando intimado para apresentar novo endereço e que referida prática tem sido reiterada pelo mesmo causídico em diversas demandas, além de outros elementos constantes dos autos, é de se de suspeitar da ocorrência de irregularidade a ser apurada. - Havendo nos autos indícios de irregularidade processual, deve ser mantida a determinação da magistrada de primeiro grau de envio de cópia dos autos à OAB local e ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE), deste Egrégio Tribunal de Justiça, para as apurações devidas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.031139-8/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2019, publicação da sumula em 22/03/2019) (destaquei)

O CPC elenca os casos em que o juiz deve extinguir o feito sem resolver o mérito. São eles:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Perceba-se que não se trata da discussão dos autos, porquanto a Autora, ora Apelante, preencheu os requisitos da ação necessários ao julgamento do mérito (demonstrando o interesse processual, a legitimidade das partes e a possibilidade jurídica do pedido formulado), não se enquadrado, assim, em nenhuma das circunstâncias descritas no mencionado dispositivo.

No particular, vale frisar no que tange à multa por litigância de má-fé em desfavor dos advogados, esta não é cabível.

Isto porque, de acordo com os precedentes do STJ, apenas as partes podem ser condenadas pela litigância de má-fé, não cabendo a imposição da multa ao advogado. Eis o precedente:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1722332 MT 2020/0159573-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

Desta forma, é imperioso conhecer e dar provimento ao apelo, desconstituindo-se integralmente a sentença prolatada, nos termos da fundamentação legal ao norte lançada, devendo o feito prosseguir na origem com as diligências que o julgador entender necessárias.

O agravante não apresentou nenhum fato novo que justificasse a modificação da decisão, razão pela qual esta deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), data do cadastro.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 13/04/2023